Tribunal: STF
Processo: RHC 251459
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVISÃO 
DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Diego Vieira Lopes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 919.739/ES, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara da comarca de Mimoso do Sul/ES, em 9.11.2023, julgou procedente a Ação Penal 
n. 0000409-75.2023.8.08.0032 e condenou o recorrente pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O recorrente foi condenado às penas de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de novecentos dias multa (e-doc. 7).



    3. Em 7.5.2024, no julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. BALIZAS ‘ANTECEDENTES’ E ‘CIRCUNSTÂNCIAS’ DEVIDAMENTE NEGATIVADAS. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI Nº 11.434/06. FASE INTERMEDIÁRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Na fase do art. 59, do CP, mantém-se como desfavorável o vetor ‘antecedentes’, pois o acusado possui 03 (três) condenações anteriores, com trânsito em julgado, sendo plenamente possível a utilização de uma delas, para exasperar a pena-base, e as demais, para caracterizar a agravante da reincidência. Precedente do STJ (AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). 



    2. O crime foi cometido no interior de um ônibus, utilizado para transporte público, expondo todos seus passageiros, ao contato com o entorpecente, o que permite a negativação da baliza ‘circunstâncias’, na primeira fase dosimétrica. 



    3. A nocividade e a quantidade de droga apreendida (245 gramas de crack), permitem a exasperação da pena-base, uma vez que o 
art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 



    4. Na fase intermediária, é possível a compensação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP). 



    5. Na terceira fase, inviável o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o acusado é reincidente. Precedente do STJ. (AgRg no AREsp 
n. 2.433.493/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). 



    6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da pena de multa.



    7. Recurso desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    4. Em 5.6.2024, contra o julgamento da Apelação Criminal 
n. 0000409-75.2023.8.08.0032 pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 919.739/ES no Superior Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública do Espírito Santo pediu a alteração da dosimetria da pena imposta ao recorrente, para “reduzir proporcionalmente a pena-base, reconhecendo-se a ilegalidade do aumento em relação ao art. 42 da Lei de Drogas” (fl. 4, e-doc. 3).



    5. Em 14.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, questionando a exasperação da pena-base na dosimetria em crime de tráfico de drogas, em razão da quantidade e natureza da substância apreendida (245 gramas de crack). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o habeas corpus como substituto de recurso próprio; (ii) se a exasperação da pena com base na quantidade e natureza da droga apreendida constitui constrangimento ilegal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, conforme jurisprudência pacificada, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A quantidade e a natureza da droga apreendida (245g de crack) são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006, prevalecendo sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    5. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que a dosimetria respeitou os parâmetros de discricionariedade vinculada do julgador e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Habeas corpus não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 38).



    6. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública estadual interpõe o presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 45).



    A defesa alega que o recorrente “foi condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo que foram apreendidos 245 (duzentos e quarenta e cinco) gramas de crack, quantidade essa que, apesar de ser suficiente para caracterizar o tráfico, não destoa do que se vê ordinariamente, não permitindo, aos olhos da Defensoria Pública, a majoração da pena-base acima 
(ou tão acima) do mínimo legal” (fl. 3, e-doc. 45).



    Enfatiza que “o Ministério Público Federal emitiu parecer favorável 
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA, QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS NORMAIS À ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER VALORADA COMO NEUTRA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1 – As circunstâncias elencadas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, da quantidade e natureza das drogas, não desbordam da normal ao tipo penal, não merecendo maior reprovabilidade, devendo ser consideradas neutras, com o consequente redimensionamento da pena-base do Paciente; PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS” (fl. 6, e-doc. 45).



    Sustenta que há “desproporcionalidade no aumento da pena-base com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, uma vez que esta não ultrapassa a naturalmente esperada pelo tipo penal” (fl. 6, e-doc. 45).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Em face do exposto, postula-se ao Supremo Tribunal Federal que conheça e dê provimento ao RECURSO ORDINÁRIO para reformar a dosimetria da pena nos termos propostos pela Defensoria capixaba” (fl. 6, e-doc. 45).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresenta contrarrazões ao recurso ordinário e pede o seu desprovimento (e-doc. 59).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário e pede o provimento do recurso (e-doc. 61).



    7. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Dosimetria. Pleito de redução da pena pelo afastamento da circunstância judicial relativa à nocividade e quantidade de droga apreendida. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário em habeas corpus. Exasperação da pena base devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas, para que seja reconhecida eventual ilegalidade no aumento da pena-base.



    10. Na sentença condenatória, em relação à pena imposta ao recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, o juízo da Segunda Vara da comarca de Mimoso do Sul/ES fundamentou:



    “Da dosimetria da pena:



    Atenta às diretrizes constitucionais que regem a individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI e CP, art. 59), corroborado pelas disposições ínsitas nos artigos 59 e 68, do CP, com preponderância para as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, passo a análise das circunstâncias judiciais para fixação da pena cominada. Verifico que o réu não ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, razão pela qual a culpabilidade não deve ser aferida em seu desfavor. Os antecedentes criminais são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva diversa daquela que ensejou o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência. A conduta social, assim como a personalidade do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos, impedindo a exasperação da reprimenda. O lucro fácil explica o motivo pelo qual o acusado praticou o crime. Entretanto, tal hipótese se revela inerente ao próprio tipo penal em exame, não devendo ser considerada em seu desfavor. As circunstâncias em que o crime ocorreu ensejam a exasperação da reprimenda, porque o delito foi praticado no interior de um transporte coletivo, expondo à risco demais passageiros presentes no interior do ônibus. As consequências do crime são evidentes em função dos danos causados à coletividade, o que, contudo, também já integra o próprio tipo penal. O comportamento da vítima (sociedade) não há que ser valorado no caso em tela. A natureza e quantidade da droga apreendida em poder do réu deve ser valorada em desfavor do acusado, tendo em vista tratar-se de substância que causa maior dependência (cocaína/crack). Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa. Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Compenso a circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, com a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, e inexistindo outras circunstâncias a serem consideradas, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 900 (NOVECENTOS) DIAS MULTA, tornando-a definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias legais ou causas de diminuição ou aumento de pena” (fls. 4-5, 
e-doc. 7).



    Ao analisar a dosimetria da pena aplicada ao recorrente, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000409-75.2023.8.08.0032, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo assentou:



    “A defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente a revisão da fase dosimétrica, com a fixação da pena no mínimo legal.



    Na fase do art. 59, do CP verifico que a Magistrada negativou as balizas ‘antecedentes’ e ‘circunstâncias’, preponderando, ainda, a natureza e a quantidade de droga, na forma do art. 42, da Lei 
nº 11.343/06, estabelecendo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa. 



    Em relação ao vetor ‘antecedentes’, reputo correta a sua desvaloração, uma vez que o acusado possui 03 (três) condenações anteriores, com trânsito em julgado (processos nº 0021863-55.2015.8.08.0012, 0017683-40.2008.8.08.0012 e 0062288- 69.2007.8.08.0012), conforme certidão de fls. 44/44-verso. 



    Sobre o tema, registro que é plenamente possível a utilização de uma delas, para exasperar a pena-base, e as demais, para caracterizar a agravante da reincidência, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.



    Quanto à baliza ‘circunstâncias’, também entendo como correta a sua negativação, já que o crime foi cometido no interior de um ônibus, utilizado para transporte público, expondo todos seus passageiros, ao contato com o entorpecente.



    Prosseguindo, verifico que a nocividade e a quantidade de droga apreendida (245 gramas de crack), permitem a exasperação da 
pena-base, uma vez que o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, de modo que não merece reparo, a reprimenda fixada pela Magistrada, na primeira fase dosimétrica.



    Na fase intermediária, assim como na sentença, deve ser compensada a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP). 



    Na última fase, pretende a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), contudo, não vejo motivo para acolher tal pedido, uma vez que o acusado é reincidente, circunstância que veda a concessão do benefício, consoante pacífico entendimento do STJ, a exemplo do Agravo Regimental no AREsp 
n. 2.433.493/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024” (fls. 3-4, e-doc. 5). 



    Ao examinar o pleito de revisão da pena-base imposta ao recorrente, no julgamento do Habeas Corpus n. 919.739/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a idoneidade dos fundamentos adotados pela instância de origem. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, na medida em que o acórdão assim se manifestou acerca da matéria questionada nos presentes autos. (...)



    Dessa forma, constata-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida, qual seja 245g de crack, foram consideradas na forma que determina o artigo 42, da Lei nº 11.3343/06.



    Em assim sendo, considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos, de forma que inexistente o constrangimento ilegal. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...)



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-5, 
e-doc. 38).



    11. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    1. Dosimetria da pena. (...) 



    2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no 
art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. (...) 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 245.122-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.894-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    12. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que foram considerados elementos concretos e idôneos para o aumento da 
pena-base imposta ao recorrente, visto que, como assentado pelo Tribunal estadual, “em relação ao vetor ‘antecedentes’, reputo correta a sua desvaloração, uma vez que o acusado possui 03 (três) condenações anteriores, com trânsito em julgado. (...) [É] plenamente possível a utilização de uma delas, para exasperar a pena-base, e as demais, para caracterizar a agravante da reincidência, como já decidido pelo STJ” (fl. 3, e-doc. 5) e “quanto à baliza ‘circunstâncias’, também entendo como correta a sua negativação, já que o crime foi cometido no interior de um ônibus, utilizado para transporte público, expondo todos seus passageiros, ao contato com o entorpecente” (fl. 3, e-doc. 5). O Superior Tribunal de Justiça ainda assentou que “a quantidade e a natureza da droga apreendida, qual seja 245g de crack, foram consideradas na forma que determina o artigo 42, da Lei 
nº 11.3343/06. Em assim sendo, considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos, de forma que inexistente o constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 5).



    Não se demonstra na espécie ilegalidade na fundamentação adotada.



    13. O acórdão prolatado em segunda instância, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e determinar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (§ 3º do art. 33 do Código Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 
VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO (...)



    1. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. (...)



    5. Pena-base devidamente fundamentada, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) e do meio de execução empregado para a prática do crime. (...)



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 245.880-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Dosimetria. Natureza da droga. Crack. 



    3. A natureza da droga deve ser levada em consideração na dosimetria. Previsão legal. 



    4. O crack está no topo da classificação de drogas devastadoras. 



    5. Provas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    6. Agravo improvido” (HC n. 192.659-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 
1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA.



    1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base com fundamentação idônea, considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 



    2. Não se presta o recurso ordinário em habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. (...)



    6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 115.223, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2013).



    14. Para realizar a revisão da dosimetria da pena aplicada ao recorrente, com eventual redução da pena-base imposta, seria necessário reexame de provas, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO  
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO. (...) DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA. (...) CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    4. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível a aplicação cumulativa de duas causas de aumento de pena. Precedentes. 



    5. Para concluir em sentido diverso, quanto à idoneidade da fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase dosimétrica, é imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 245.267-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS COMBINADOS COM O ART. 40, III, TODOS DA LEI 
N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a aferição de circunstâncias que dependem do cotejo de fatos e provas é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 228.852-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    15. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora